Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), WAGNER BELOTI LEAL - CPF: 698.970.692-91 (AGRAVADO), HELENICE STELA TREW DE JESUS - CPF: 895.664.751-87 (AGRAVADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE MÚTUO – PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, X, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA emprega interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, entendendo ser impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados em cadernetas de poupança, contas correntes e em outras modalidades de investimento, ressalvadas as hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, razão pela qual deve ser desbloqueada a quantia encontrada em contas bancárias do agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.330024-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 199293190), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (ENG ARQ AGRONOMIA)
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 1035637-59.2018.8.11.0041, proposta em face de
VAGNER BELOTI LEGAL e HELENICE STELA TREW DE JESUS
, em sede de Embargos de Declaração,
DEFERIU
o desbloqueio dos valores restritos via SISBAJUD, em razão de impenhorabilidade.

A Agravante aduz, em síntese, que é equivocada a decisão recorrida, pois não houve prova da impenhorabilidade.

Assevera que “(...)
a penhora realizada nas contas financeira do Banco do Brasil de R$ 1.539,20 (um mil quinhentos e trinta e nove reais) e a penhora realizada nas contas da Caixa Econômica Federal de R$ 1.651,83 (um mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) não estão sob o manto da impenhorabilidade”.

Argumenta que “(...) o entendimento jurisprudencial é firme no entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial”. (ID. Num. 70820510 – pág. 4)

Menciona que “(...)
Diante da citação dos Agravados, acrescido recalcitrância dos Devedores/Agravados em pagar o crédito pertencente ao Agravante, foi realizada penhora online nas contas financeira do Agravado no valor de R$ 2.362,23 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três reais) consoante documento de Id no 34194683”; que “(...) O Agravado invocou o artigo 833 do CPP, arguindo as hipóteses de impenhorabilidade do valor penhorado, o qual estatui a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (...)”; que “(...) o Agravado faz afirmação sem o lastro de qualquer prova documental. A petição do Agravado acoplada aos autos é desvencilhada de prova, uma vez que o Agravado não juntou qualquer documento que comprove que o valor penhorado estava depositado em conta poupança”.

Afirma, portanto, que “(...) a impenhorabilidade alegada pelo Agravado é mera falácia, não existe prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que o numerário estava depositado em conta poupança de titularidade do Agravado”.

Defende a inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC; que “(...) o legislador visa proteger a pessoa que poupa aos longos dos anos, situação processual, que não condiz com o caso sub judice, na medida que fica evidente que a penhora dos valores não comprova que tais valores estavam sendo guardado pelo devedor aos longos dos anos, para eventuais momentos difíceis que o devedor poderia eventualmente vim a enfrentar”.

Requer “(...) que o presente recurso seja recebido no seu efeito suspensivo impondo a suspensão a decisão recorrida proferida pelo juízo monocrático que determinou a liberação do valor penhorado para o Agravado, até a decisão final de mérito deste recurso. (...) No mérito, requer que seja totalmente provido, com a consequente reforma da decisão, mantendo incólume a penhora realizada pelo sistema sisbajud, uma vez que a impenhorabilidade alegada pelo Agravado não resta caracterizada”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma da decisão que
nos autos de Ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 1035637-59.2018.8.11.0041, proposta por
MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG E AGRO
, em face de
VAGNER BELOTI LEGAL e HELENICE STELA TREW DE JESUS
, em sede de Embargos de Declaração,
DEFERIU
o desbloqueio dos valores restritos via SISBAJUD, em razão de impenhorabilidade.

Pois bem.

Posiciono-me pela impenhorabilidade dos valores em conta bancária dos executados/agravados, à luz do artigo 833, X do CPC.

É que apenas mencionar que os executados não comprovaram a impenhorabilidade não se mostra suficiente para desqualificar a decisão combatida.

É proibida da penhora em conta bancária de movimentação salarial, de até 40 (quarenta) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 833, X, do CPC, e se valendo da interpretação extensiva do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, repiso a jurisprudência adotada quando da apreciação do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o. (N.U 1009832-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)”.

E inúmeros são os julgados a respeito da matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - CONTA POUPANÇA COM SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE. Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.152139-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - SALDO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA - LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE. Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA emprega interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, entendendo ser impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositados em cadernetas de poupança, contas correntes e em outras modalidades de investimento, ressalvadas as hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, razão pela qual deve ser desbloqueada a quantia encontrada em contas bancárias do agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.330024-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024